Tribunal: TJDFT
Processo: 0749903-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0749903-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME AGRAVADO: RENILSON LIMA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA – ME em face de decisão proferida pela 3a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor de RENILSON LIMA SOARES, indeferiu o pedido de tutela de urgência, relativo ao bloqueio de quantia transferida ao agravado e ao fornecimento de informações deste (ID 21546610). Em suas razões (ID 21545803), a agravante alega ter efetuado, de forma equivocada, dois depósitos em favor do agravado, em virtude da inversão dos dados correspondentes ao número da agência e da conta. Afirma não haver relação jurídica obrigacional entre as partes e que o agravado não lhe prestou qualquer tipo de serviço, tendo sido os depósitos feitos por mero lapso operacional. Aduz ser prova do alegado a realização dos depósitos corretos, na conta do verdadeiro beneficiário dos valores, logo após os equivocados, assim como o ofício encaminhado ao Banco do Brasil no dia seguinte ao equívoco. Segundo o agravante, o bloqueio liminar dos valores é medida que se impõe, sob pena de se ensejar o enriquecimento sem causa do agravado (art. 884 do Código Civil). Defende, ante a demonstração dos depósitos irregulares, o deferimento da tutela de urgência, a fim de se determinar ao Banco do Brasil o bloqueio da conta poupança do agravado ou ao menos dos valores objeto da demanda. Sustenta a existência de risco de dano em virtude da possibilidade de o agravado sacar os valores a qualquer momento, o que inviabilizaria o êxito no feito. Alega, por fim, não haver receio de dano reverso por se pedir apenas o bloqueio da quantia, sem levantamento até o julgamento final. Com tais argumentos, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, a fim de ser efetuado o bloqueio da quantia transferida equivocadamente. No mérito, requer a confirmação da medida, mantendo-se o bloqueio até o trânsito em julgado da sentença que vier a ser prolatada no feito de origem. Preparo comprovado (ID 21546614). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma de decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do inciso I do art. 1.015, do CPC, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; Da análise dos autos, verifico que as provas documentais apresentadas pela agravante corroboram sua narrativa. Foram juntados comprovantes de depósitos feitos em favor do agravado no dia 29/07/2020, nos valores de R$ 9.720,32 e R$ 2.602,44 (ID 21546610 – fls. 48/49) e de depósitos dos mesmos valores em favor da pessoa que supostamente deveria ter sido beneficiada originalmente, no mesmo dia e pouco mais de uma hora depois (ID 21546610 – fls. 56/57). Ademais, o número da agência dos primeiros depósitos corresponde ao número da conta dos seguintes. Também foi juntada cópia da comunicação feita ao Banco do Brasil (ID 21546610 – fl. 51) no dia seguinte ao ocorrido e a resposta da instituição financeira negando as medidas solicitadas (ID 21546610 – fl. 55). Resta demonstrada, portanto, a plausibilidade do direito da agravante. Ademais, verifico a configuração da urgência em virtude da possibilidade de o agravado, a qualquer momento, dispor dos valores depositados em sua conta. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar o bloqueio das quantias depositadas pela agravante na conta poupança do agravado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 23 de novembro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator